Tribunal: TJSP
Processo: 1509371-92.2024.8.26.0576
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO ILÍCITO DE MACONHA – NULIDADE AVENTADA INSUBSISTENTE – NÃO HÁ QUALQUER ALUSÃO NA R. SENTENÇA CONDENATÓRIA ACERCA DO SILÊNCIO DO APELANTE EM RELAÇÃO ÀS PERGUNTAS DA ACUSAÇÃO COMO CIRCUNSTÂNCIA PROPULSORA DE SUA CULPA – PRELIMINAR ARREDADA – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO IMPOSSÍVEL – MATERIALIDADE E AUTORIA DESCORTINADAS NOS AUTOS – PROVA ORAL CONTUNDENTE E INCRIMINADORA SOBRE A

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO ILÍCITO DE MACONHA – NULIDADE AVENTADA INSUBSISTENTE – NÃO HÁ QUALQUER ALUSÃO NA R. SENTENÇA CONDENATÓRIA ACERCA DO SILÊNCIO DO APELANTE EM RELAÇÃO ÀS PERGUNTAS DA ACUSAÇÃO COMO CIRCUNSTÂNCIA PROPULSORA DE SUA CULPA – PRELIMINAR ARREDADA – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO IMPOSSÍVEL – MATERIALIDADE E AUTORIA DESCORTINADAS NOS AUTOS – PROVA ORAL CONTUNDENTE E INCRIMINADORA SOBRE A MERCANCIA EXERCIDA PELO RECORRENTE – CONDENAÇÃO INAFASTÁVEL – APENAMENTO MÍNIMO, COM ELEIÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA SANÇÃO CORPORAL POR VICARIANTES – CUSTAS DEVIDAS – SENTENÇA MANTIDA – PRELIMINAR REJEITADA, E RECURSO NÃO PROVIDO.